Tribunal: STJ
Processo: 0038561-31.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071463 - SP(2026/0038561-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO MAURICIO MENNELLA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a absolvição ou o redimensionamento da
pena do paciente. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do
trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão
de apelação. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não
ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56337464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c286c2a-236b-4fe0-91a0-bbba44b9738c

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c286c2a-236b-4fe0-91a0-bbba44b9738c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071463 - SP(2026/0038561-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO MAURICIO MENNELLA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a absolvição ou o redimensionamento da
pena do paciente. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do
trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão
de apelação. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não
ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 98-
F. M. M. DE S.
101, em que a Presidência desta Corte não conheceu do habeas corpus impetrado
em seu favor.
Documento eletrônico VDA56024697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: 7a40a22a-572d-4cb0-9de2-397872c1ba9a

A defesa reitera a alegação de insuficiência probatória e,
subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria.
Afirma que: "A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de
que o
é cabível mesmo após o trânsito em julgado quando demonstrado
writ
constrangimento ilegal manifesto" (fl. 109).
Requer a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à Turma julgadora.
O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da
República Andrea Henriques Szilard, opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 130-135).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A parte pleiteia a absolvição do réu, ao sustentar insuficiência probatória
e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria.
Todavia, tal como fora registrado na decisão monocrática, o habeas
corpus foi impetrado
, a
contra acórdão de apelação transitado em julgado
evidenciar que esta ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
Documento eletrônico VDA56024697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: 7a40a22a-572d-4cb0-9de2-397872c1ba9a

como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC n. 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em
DJe de
destaquei.)
8/8/2022,
15/8/2022,

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC n. 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em
DJe
)
25/4/2023,
27/4/2023.
Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, relator Ministro
– Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT , Quinta Turma, DJe de
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: 7a40a22a-572d-4cb0-9de2-397872c1ba9a

Em tempo, diante da prática de crime contra menor, corrija-se a
para constarem apenas as iniciais do nome do paciente, haja vista que
autuação
há, na hipótese, motivo legal para a ocultação da sua identidade, a fim de preservar
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da ofendida, com fundamento no
art. 20 1, § 6o, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56024697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: 7a40a22a-572d-4cb0-9de2-397872c1ba9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.463 / SP
Número Registro: 2026/0038561-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15025143420198260114
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ FABIANO PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIANO MAURICIO MENNELLA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO MAURICIO MENNELLA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: ded75cf2-f1c9-4a91-acb1-977d362d2b54

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: ded75cf2-f1c9-4a91-acb1-977d362d2b54